Tribunal: TJMT
Processo: 1037434-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037434-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE BIANCHI SEGATTI - CPF: 905.207.267-15 (ADVOGADO), Petr Brazhnikov (AGRAVANTE), GUSTAV JOSEF HALLER (AGRAVADO), GERARDO CRISTIANO (AGRAVADO), MICHAEL SCHULZE (AGRAVADO), STPHAN HELMUT LUZ (AGRAVADO), JOHANN STÖCKL (AGRAVADO), BRUNHILD WROBLEWSKI WOLF (AGRAVADO), NORBERT WOLF (AGRAVADO), BERND WESTERFELD (AGRAVADO), WALTER HANDLER (AGRAVADO), BERNHARD LEONHARD RUESS (AGRAVADO), HILDGNDE SCHNURR WINTERBERG (AGRAVADO), STEFAN DANIEL LNDNER (AGRAVADO), KAY-UWE HANDSCHUH (AGRAVADO), ELISABETH GEB FUCKE SIMON (AGRAVADO), THOMAS SCHASCHL (AGRAVADO), KARL PILLWATSCH (AGRAVADO), GISELA HILDE KINZLER MOSER (AGRAVADO), ACHIM BÖCK (AGRAVADO), HILDEGARD BOCK (AGRAVADO), GEHARD BASCHANG (AGRAVADO), CARLA MARGARET LEONORA VON STEIN (AGRAVADO), MARTIN HENRY BAGGE (AGRAVADO), CHRISTINE ELISABETH MARGARETHE JUROCK (AGRAVADO), HARALD BILLIANI (AGRAVADO), JAAN KLASS J. BOSSIER (AGRAVADO), GEHARD BASCHANG (AGRAVADO), RICHARD MOULLET (AGRAVADO), SARI ALMOG (AGRAVADO), ORI ALMOG (AGRAVADO), HAMIR DE FREITAS NADUR - CPF: 312.117.538-67 (ADVOGADO), GUNARD DE FREITAS NADUR - CPF: 371.126.118-30 (ADVOGADO), PETR BRAZHNIKOV (AGRAVANTE), KLAUS MARTIN STAPELMANN (AGRAVADO), TORSTEN KRAUTER (AGRAVADO), KARL HOLZINGER (AGRAVADO), JAAN BOSSIER (AGRAVADO), BERGOZ INDIVISION (AGRAVADO), OLIVER RISTOW (AGRAVADO), GABRIEL SALVIANO DE ANDRADE - CPF: 018.494.066-42 (ADVOGADO), GUILHERME VINSEIRO MARTINS - CPF: 068.057.166-32 (ADVOGADO), MATEUS CORREA LANFERNINI - CPF: 109.361.206-14 (ADVOGADO), SHAREWOOD SWITZERLAND AG - CNPJ: 08.945.709/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 12.655.084/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA CONFIGURADA. INTERVENÇÃO INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Cobrança c/c Cautelar de Arresto, ajuizada pelo agravante, objetivando o ressarcimento por inadimplemento contratual relacionado à aquisição de árvores e serviços de silvicultura, convertendo-se a obrigação em perdas e danos. As rés foram citadas, não contestaram e foram declaradas rev
éis
. Posteriormente,
mais
de 30 terceiros requereram ingresso no feito como assistentes simples das rés
, o que foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se terceiros, que possuem contratos autônomos e paralelos com as rés, têm interesse jurídico qualificado apto a justificar sua intervenção na demanda como assistentes simples, nos termos do art. 119 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência simples exige demonstração de interesse jurídico, e não apenas econômico, conforme prevê o art. 119 do CPC e a doutrina majoritária.

O vínculo contratual dos agravados com as rés não é suficiente para caracterizar relação jurídica integrada ao objeto da lide principal, que versa sobre inadimplemento contratual específico entre autor e rés.

A mera possibilidade de a sentença impactar a solvência das rés não configura, por si só, interesse jurídico, tratando-se de efeito indireto de natureza econômica.

Jurisprudência do STJ reitera que o interesse jurídico, para fins de ingresso como assistente simples, exige demonstração de relação jurídica que será diretamente atingida pelo provimento judicial, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O interesse jurídico necessário para admissão de assistência simples exige a demonstração de relação jurídica que será diretamente afetada pela sentença.

O risco de eventual insolvência das rés ou a possível repercussão econômica da sentença não autoriza a intervenção processual com fundamento no art. 119 do CPC.

Alegações fundadas em direitos possessórios ou contratuais sobre bem arrestado devem ser veiculadas por instrumentos processuais específicos, e não por meio de assistência simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 119 e 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
na PET no REsp n. 1.946.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022,
DJe
01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA CONFIGURADA. INTERVENÇÃO INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Cobrança c/c Cautelar de Arresto, ajuizada pelo agravante, objetivando o ressarcimento por inadimplemento contratual relacionado à aquisição de árvores e serviços de silvicultura, convertendo-se a obrigação em perdas e danos. As rés foram citadas, não contestaram e foram declaradas rev
éis
. Posteriormente,
mais
de 30 terceiros requereram ingresso no feito como assistentes simples das rés
, o que foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se terceiros, que possuem contratos autônomos e paralelos com as rés, têm interesse jurídico qualificado apto a justificar sua intervenção na demanda como assistentes simples, nos termos do art. 119 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência simples exige demonstração de interesse jurídico, e não apenas econômico, conforme prevê o art. 119 do CPC e a doutrina majoritária.

O vínculo contratual dos agravados com as rés não é suficiente para caracterizar relação jurídica integrada ao objeto da lide principal, que versa sobre inadimplemento contratual específico entre autor e rés.

A mera possibilidade de a sentença impactar a solvência das rés não configura, por si só, interesse jurídico, tratando-se de efeito indireto de natureza econômica.

Jurisprudência do STJ reitera que o interesse jurídico, para fins de ingresso como assistente simples, exige demonstração de relação jurídica que será diretamente atingida pelo provimento judicial, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O interesse jurídico necessário para admissão de assistência simples exige a demonstração de relação jurídica que será diretamente afetada pela sentença.

O risco de eventual insolvência das rés ou a possível repercussão econômica da sentença não autoriza a intervenção processual com fundamento no art. 119 do CPC.

Alegações fundadas em direitos possessórios ou contratuais sobre bem arrestado devem ser veiculadas por instrumentos processuais específicos, e não por meio de assistência simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 119 e 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
na PET no REsp n. 1.946.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022,
DJe
01.12.2022.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido cautelar de arresto em desfavor das empresas
Sharewood
do Brasil Reflorestadora Ltda. e
Sharewood

Switzerland
AG
, alegando ter celebrado contrato de investimento em madeira no valor de R$ 10.031.735,90, consistente na aquisição de árvores plantadas em glebas determinadas situadas nos municípios de Lambari d’Oeste/MT (Fazenda Nova Era), Alta Floresta/MT (Fazenda IDC02) e Salto do Céu/MT (Fazenda Rio Vermelho).

Segundo narra, o contrato abrangeu, além da transferência da propriedade das árvores, a contratação de serviços de conservação das plantações e o custo de arrendamento das áreas rurais onde se encontram os ativos florestais. Nessa conformidade, o autor, na qualidade de investidor, faria jus à quantia especificada nos certificados ao término do ciclo evolutivo e da colheita das árvores, o que não se concretizou.

Pontuou que foi elaborado laudo de constatação por empresa especializada, no qual se verificou que a quantidade de árvores de teca existente é inferior à indicada nos certificados e que, em algumas áreas, as árvores já haviam sido retiradas sem o devido pagamento ao autor.

Requereu, assim, o ressarcimento dos valores investidos e a concessão de medida cautelar de arresto sobre o imóvel matriculado sob o n. 2.859, na Comarca de Rio Branco/MT.

Posteriormente, apresentou emenda à petição inicial, visando à conversão da obrigação de entregar as árvores
objeto dos certificados de venda n. 385550-V1, 385550-V2, 389815-V1, 389815-V2, 389815-V3, 389815-V4, 389815-V5, 389815-V6, 389815-V7, 389815-V8, 389815-V9, 389815-V10 e 389815-V11 em perdas e danos, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 7.001.365,49, equivalente a EUR 1.120.218,48, valor a ser atualizado pelos índices de juros e correção monetária determinados pelo Conselho Nacional de Justiça (atualmente, taxa SELIC).

Foi proferida decisão, em 02.06.2025, reconhecendo a regular citação das rés em nome do
sócio-administrador
e, diante da ausência de apresentação de contestação, decretando-se a sua revelia (ID 195869165, p. 1).

Em 27.06.2025, os ora agravados apresentaram petição postulando para que fosse deferida
o seu ingresso na lide
como assistentes simples, sob o fundamento de que
o prosseguimento da presente ação
atinge de forma reflexa os interesses dos
ora Assistentes
, que possuem vínculo contratual
direto com as Rés e são alheios à controvérsia aqui instaurada, apresenta-se o pedido de
ingresso na condição de Assistentes Simples das Rés, nos termos do art. 119 do CPC, com
o objetivo de contribuir para o esclarecimento dos fatos e a adequada solução da
controvérsia, apontando as inconsistências relevantes nas alegações formuladas pelo
Autor.

Sustentaram que o autor pleiteia valores desprovidos de respaldo contratual ou base legal, utilizando parâmetros artificiais e desconectados da realidade econômica, tanto no que se refere aos juros remuneratórios quanto à correção monetária aplicada.

Afirmaram que
celebraram com as
Res
contratos de compra e
venda de
árvores
,
prestação
de serviços florestais e arrendamento rural, com o objetivo
de
aquisição
, cultivo e
exploração
de florestas comerciais de teca e eucalipto.
Tais contratos
nao
apenas asseguram aos assistentes o direito a
compensação
por eventual inadimplemento, mas
também
lhes conferem direitos de
propriedade sobre os ativos florestais, bem como expectativa
legtima
de retorno
economico
pela futura colheita e
comercializaçao
das
arvores
adquiridas.
Alem
disso, os
mesmos contratos preveem o arrendamento de terras para os compradores, garantindo o
direito de uso e acesso
as

a
reas
arrendadas, inclusive por terceiros autorizados.

Asseveraram, por fim, que a área rural objeto do arresto se encontra formalmente arrendada em seu favor, de modo que eventual conversão da medida em penhora para satisfação do crédito do autor poderia produzir efeitos indiretos sobre os direitos patrimoniais e possessórios constituídos em benefício deles.

Argumentaram que os efeitos reflexos de eventual sentença condenatória, sobretudo diante do alegado valor “exorbitante” cobrado, poderiam repercutir de forma grave e concreta sobre seus direitos, influenciando futuras ações de cobrança que venham a ser propostas em face das mesmas rés.

O magistrado de origem deferiu o ingresso dos agravados na lide como assistentes simples, sob os seguintes fundamentos centrais (em síntese):

No caso em apreço, os intervenientes não se limitam a alegar um temor
genérico de insolvência das rés. Eles demonstram, por meio dos documentos acostados (ID
198894539 e seguintes), que possuem contratos da mesma natureza daqueles discutidos na
lide, envolvendo a aquisição de ativos florestais e o arrendamento de áreas para cultivo, inclusive em propriedades que são objeto da presente demanda, como a Fazenda Nova Era,
sobre a qual recaiu o arresto determinado por este Juízo (ID 187347253).

A constrição judicial sobre um imóvel no qual os intervenientes alegam
possuir direitos contratuais de uso e exploração (arrendamento) extrapola a esfera do mero
interesse econômico. Há, inequivocamente, um interesse jurídico qualificado, pois a
decisão final de mérito, que poderá converter o arresto em penhora e levar à expropriação do
bem, afetará diretamente a relação jurídica existente entre os assistentes e a parte assistida,
podendo obstaculizar ou mesmo inviabilizar o exercício de seus direitos contratuais.

A discussão, portanto, não se resume à solvabilidade de um devedor
comum, mas alcança a própria substância de direitos que os intervenientes afirmam possuir sobre um bem específico e já constrito nos autos.

O instituto da
assistência simples

encontra previsão nos
arts
. 119 e 121 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Consoante a doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves,

a assistência simples é o mecanismo pelo qual se admite que um terceiro, que tenha interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, possa requerer o seu ingresso, para auxiliar aquele a quem deseja que vença. O requisito indispensável é que o terceiro tenha interesse jurídico na vitória de um dos litigantes. É fundamental, pois, que se i
dentifique quando o terceiro tem interesse e quando pode ser considerado jurídico.

Em complemento, exemplifica:

O
terceiro
pode ter interesse de vários tipos sobre determinada causa:
econômico, po
rque um dos litigantes é seu devedor, e se vier a perder a causa, empobrecerá e terá menos recursos para pagá-lo;
afetivo, por ligação com uma das partes, a quem deseja a vitória.

Esses tipos de interesse não podem justificar a intervenção do terceiro no processo. Somente o interesse jurídico. Como identificá-lo?
Terá interesse jurídico aquele que tiver uma relação jurídica com uma das partes, diferente
daquela sobre
a qual versa o processo, mas que poderá ser afetada pelo resultado. (GONÇALVES, Marcus Vinicius R. Direito Processual Civil - Coleção Esquematizado - 17ª Edição 2026. 17. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2026. E-book. p.196. ISBN 9786551770579. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/
reader
/books/9786551770579/. Acesso em: 09 jan. 2026.)

Em análise ao pedido formulado nos autos, verifica-se que
é pautado em interesse preponderantemente econômico, fundado no temor de que a procedência do pedido do agravante comprometa a solvabilidade das rés e, por consequência, a satisfação de seus próprios créditos.

O fato de os contratos firmados pelos agravados envolverem as mesmas rés e o mesmo tipo de negócio — aquisição de árvores com serviços florestais e arrendamento de áreas — não é suficiente, por si só, para caracterizar o interesse jurídico exigido pelo art. 119 do CPC. Trata-se, na verdade, de relações jurídicas paralelas e independentes, cada qual com objeto determinado, obrigações específicas e prazos próprios, que não se confundem com a relação posta em juízo pelo agravante.

A eventual procedência ou improcedência do pedido formulado na ação originária, ainda que possa repercutir na capacidade patrimonial das rés, não atinge diretamente as relações jurídicas mantidas pelos agravados com as mesmas empresas. O interesse por eles invocado em discutir o quantum
pretendido pelo autor traduz-se na preservação do patrimônio das rés para futura satisfação de seus próprios créditos, o que configura interesse meramente econômico, insuficiente para legitimar a assistência simples.

De igual modo, a alegação de que detêm direitos de posse ou propriedade sobre árvores plantadas na área arrestada, em razão de contratos de compra e venda, serviços florestais e arrendamento, não autoriza seu ingresso no feito na qualidade de assistentes. Isso porque o Código de Processo Civil já prevê instrumentos específicos para a defesa daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem que possua ou detenha, não sendo a assistência o meio processual adequado para tanto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INGRESSO NOS AUTOS COMO ASSISTENTE. INTERESSE JURÍDICO NÃO CONFIGURADO.

1. Para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes.

2. A pretensão de ingressar nos autos apenas para reafirmar a tese defendida por uma das partes, na expectativa de que isso possa levar ao julgamento em seu favor, não configura o interesse jurídico a que alude o art. 119, caput, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

AgInt
na PET no REsp n. 1.946.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO.

1. No tocante ao pedido de ingresso nos autos como assistente litisconsorcial formulado pela embargante, é descabida a tese de que a "a solução a ser dada por esse E. STJ aos Recursos Especiais e Agravos Internos (conforme definido abaixo) tem potencial de afetar a esfera de direitos de Goldman discutida no âmbito dos recursos especiais
n°s
2201517-61.2019.8.26.0000 ("
RESp
Goldman Impugnação de Crédito") e 2257928-27.2019.8.26.0000 ("
RESp
Goldman Reserva-Falência" e, em conjunto com
RESp
Goldman Impugnação de Crédito, os "
RESPs
Goldman")", pois isso não caracteriza interesse jurídico hábil ao ingresso de terceiro nos autos, mas interesse de caráter meramente econômico.

2.
A "orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer
quanto
houver "terceiro juridicamente interessado"
(
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018,
DJe
28/08/2018).

3. Embargos de declaração acolhidos apenas para apreciar e indeferir o pedido de admissão da embargante como assistente litisconsorcial.

(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.830.779/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)

Esta Câmara, em situação análoga, também já indeferiu pedido de assistência simples formulado por terceiros adquirentes de área rural que pretendiam defender bem objeto de hipoteca executada, por reconhecer que o interesse invocado — ligado à proteção de direitos possessórios ou dominiais sobre o imóvel — deveria ser resguardado por meio das vias processuais próprias, não caracterizando interesse jurídico direto e específico na demanda executiva, mas apenas interesse de natureza econômica.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA MODALIDADE DE
ASSISTÊNCIA

SIMPLES
.
INTERESSE
MERAMENTE
ECONÔMICO
. INVIABILIDADE. ACORDO HOMOLOGADO COM SUBSTITUIÇÃO DE BENS. PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE
RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alberto Serafim
Pelizaro
, Ana Paula
Pelizaro
e Elisângela
Pelizaro
contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que indeferiu pedido de habilitação dos recorrentes como assistentes
simples
na execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Rafael Fernandes Duarte. Os agravantes sustentaram deter direito real de aquisição sobre fração do imóvel hipotecado em garantia, conforme promessa de compra e venda já reconhecida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção de terceiros, na forma de
assistência

simples
, em processo de execução; (
ii
) verificar se o acordo homologado, que substituiu os bens dados em garantia e retirou do processo o imóvel objeto do contrato dos agravantes, acarreta a perda superveniente do
interesse
recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
assistência

simples
exige
interesse
jurídico direto na relação processual, nos termos do art. 119 do CPC, não sendo suficiente o mero
interesse

econômico
.

O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de
assistência
em processo de execução, por não haver controvérsia sobre direito material suscetível de repercutir na esfera jurídica de terceiro, mas apenas atos voltados à satisfação de obrigação já reconhecida.

A proteção de eventual direito sobre bem constrito deve ocorrer por meio de instrumentos próprios, como os embargos de terceiro, e não pela via da
assistência

simples
.

(...)
(N.U 1023799-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 27/09/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de assistência simples
formulado pelos
agravados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026